Tribunal: TJDFT
Processo: 0702230-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Processo : 0702230-02.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 146336145 dos autos originários n. 0700463-23.2023.8.07.0001) que indeferiu o pedido de tutela de urgência, porquanto “não houve a descrição da existência de qualquer risco ou alegação de perigo de demora do provimento para impor a obrigação de antecipação de algum provimento judicial”. O AUTOR-AGRAVANTE relata a celebração de contrato particular de compromisso de compra e venda de imóvel com a agravada FX Loteamento, pelo valor de R$ 66.000,00. Aduz que, não estando mais em condições de suportar a onerosidade das parcelas avençadas, busca em juízo a rescisão do negócio, com a devolução de 90% do valor total já adimplido. Alega que, diante de sua inequívoca intenção de ver rescindido o contrato, não há razão para prosseguir com o pagamento das parcelas vincendas. Sustenta que o perigo da demora decorre da própria prática comercial brasileira, tendo em vista as “consequências e sanções contratuais que podem impingir a parte Agravante pelo atraso no pagamento das parcelas, além da inscrição do nome nos cadastros de proteção ao crédito”. Diz que a probabilidade do direito está demonstrada pelos documentos juntados, evidenciando o negócio entabulado entre as partes e o interesse do agravante em rescindir o contrato. Afirma que “não é razoável exigir do consumidor que continue arcando com as parcelas do contrato de compra e venda em litígio, se não pretende mais adquiri-lo”. Requer a concessão da tutela provisória recursal para determinar “a suspensão do pagamento das parcelas vencidas e vincendas, não efetuar qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial em nome da parte Agravante, bem como impossibilite as Agravadas de efetuarem quaisquer restrições em nome da parte Agravante junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária”. Pede, ao final, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. Defiro a gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando a declaração de hipossuficiência (id. 146254812 na origem), sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. De acordo com a tese firmada para o Tema repetitivo 1.095 (REsp 1.891.498/SP e REsp 1.894.504/SP), “Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.” O agravante firmou contrato de compromisso de compra e venda de imóvel e financiamento imobiliário (id. 146254815 na origem). Por dificuldades financeiras, requer desistência do negócio e a devolução de parte dos valores pagos. Contudo, à míngua de informações sobre eventual constituição de garantia fiduciária sobre o imóvel, imprescindível a oitiva da parte contrária para que possa esclarecer essa questão relevante à luz da jurisprudência atual. Portanto, ao menos nesta sede preliminar, os elementos carreados aos autos não evidenciam a probabilidade do direito postulado na origem pelo agravante. Ademais, o periculum in mora também não se faz presente pela simples possibilidade de inclusão do nome do agravante em cadastros de inadimplentes. Com efeito, antes, a parte deveria demonstrar a extrema dificuldade ou a total impossibilidade de continuar suportando o pagamento das parcelas avençadas no contrato, a fim de convencer da existência do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Todavia, conforme anotado na r. decisão atacada, “não houve a descrição da existência de qualquer risco ou alegação de perigo de demora do provimento para impor a obrigação de antecipação de algum provimento judicial”. Nesse contexto, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator